Tribunal: TJMT
Processo: 1014094-79.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014094-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 572.130.541-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA OCUPADA ILEGALMENTE. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA DO PARTICULAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Tangará da Serra, deferiu medida liminar para desocupação de área pública no prazo de 30 dias.

O agravante alega residir no local há cinco anos, sustenta inexistência de rua no local indicado, direito à moradia digna e cumprimento da função social da propriedade. Requer a suspensão da liminar até a comprovação da viabilidade do projeto urbanístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ocupação de área pública por particular impede a concessão de medida liminar de reintegração de posse, à luz do direito à moradia e da função social da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A posse de bem público pelo ente federativo decorre do próprio domínio, bastando a previsão em croqui urbanístico.

5. A ocupação irregular por particular configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, consoante entendimento pacífico da jurisprudência e a Súmula 619/STJ.

6. A função social da propriedade não se aplica a bens públicos, que são indisponíveis e inalienáveis, não induzindo posse a tolerância estatal ou a simples permanência no local.

7. Demonstrado o esbulho e presentes os requisitos legais, é legítima a concessão da medida liminar para reintegração de posse em favor do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ocupação de bem público por particular constitui detenção precária, insuscetível de proteção possessória. 2. A função social da propriedade não se aplica a bens públicos, que são regidos pelo princípio da indisponibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.231; CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.255.727/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 15.05.2012; STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.11.2010; TJMT, AI 10212249120238110000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª CDPC, j. 25.06.2024; TJMT, AI 10230095920218110000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1ª CDPC, j. 03.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1002994-59.2025.8.11.0055, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do Município de Tangará da Serra, devendo o agravante desocupar, no prazo de 30 dias, a área pública situada na Rua Francisco Ferreira Ramos (20), esquina com prolongamento da Rua Samuel Corsino (27), no Loteamento Jardim Paulista, Bairro Jardim Goiás, naquele Município.

O agravante alega que reside no local há cinco anos e existe um projeto do Município, há mais de 30 anos sem implementação, não se caracterizando o interesse público.

Afirma que não existe e nunca existirá uma rua naquela localidade, porque eventual rua não conduziria a local algum.

Alega que :

“Em que pese o caso ser de uma possível área pública, o que acontece é que existe um projeto inadequado e retrógrado praticado nos anos 90 e que nunca será executado na prática, e por razão tal se construiu várias casas no local, como se demonstra nos vídeos explicativos e efetivados in loco.

Há, desse modo, o erro crasso da não verificação pelo Magistrado a quo, mesmo porque não tinha em mãos esta informação que aqui se administra, quanto ao fato de que NÃO existe nenhuma rua, em vista de que a Rua vinte e sete fica em outro bairro distante e não traspassará a Rua 26 (Celso Rosa Lima) e sequer tem alguma utilidade para qualquer saída dentro do loteamento.

Isso demonstra claramente que o Município somente intentou tal ação porque algum morador requereu a abertura de matrícula para o seu lote, vindo a resposta pela Seplan e, em seguida, a Procuradora do Município averiguou que no projeto de 34 anos atrás se desenharam uma rua, mas sequer fez uma consulta para se ater à atualidade do bairro e ofertar parecer correto (...)”

Sustenta o direito à moradia digna, que tem saúde debilitada e conta com mais de 60 anos de idade.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, para ser mantido na posse até ulterior comprovação do município de que a rua vinte e sete será viável para justificar o desalojamento de quem cumpre a função social da propriedade.

Não foi concedido o efeito suspensivo. (Id 284487397.

O Município agravado apresentou contrarrazões no Id 296586377, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 299491360, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O Município de Tangará da Serra ajuizou Ação de Reintegração de Posse, narrando que recebeu denúncia de invasão da área pública situada à Rua Samuel Corsino (27), Loteamento Jardim Paulista, Jardim Goiás, naquele Município, e foram realizadas diligências por fiscal municipal, constatando ocupação irregular da área pública, expedindo-se a Notificação n.094/2024 para o Agravante, a fim de que desocupasse a área, no prazo de 30 (trinta) dias.

Argumenta o Município autor da ação que o agravante não desocupou e nem apresentou defesa.

O juízo de 1º Grau concedeu a medida liminar de reintegração de posse, fundamentando que:

“ (...)

In casu, a posse do bem público pelo Município resta demonstrada, pois decorre da notória necessidade de que em um loteamento ocorra a construção de praças, áreas de lazer, área de preservação ambiental, dentre outros espaços, necessários à urbanização do bairro.

Nesse sentido, prevê a Lei Complementar Municipal nº 290, de 22 de dezembro de 2022 (Dispõe Sobre O Código De Obras Do Município De Tangará Da Serra E Dá Outras Providências):

(...)

Essas áreas, ainda que não estejam registradas em cartório, competem ao Município a partir do registro do loteamento, bastando a sua previsão no croqui, o que se vislumbra no caso dos autos (croqui do loteamento – id. 188061959, 188061960

e 188061961, matrícula do lote – id. 188061957, fotos e parecer fiscal). Neste sentido já decidiu o STJ, senão veja-se:

(...)

Além da demonstração da posse, o esbulho, em tese, resta caracterizado pela construção e ocupação irregular da área, conforme a prova carreada na inicial (croqui do loteamento – id. 188061959, 188061960 e 188061961, matrícula do lote – id. 188061957, fotos e parecer fiscal), bem como pela prova de notificação do ocupante, que foi notificado para desocupar o imóvel com antecedência razoável, inexistindo motivos para justificar a sua permanência.

Não bastasse, por se tratar de bem público, a posse é inerente ao domínio, dispensando maiores inquisições acerca da anterioridade, pois a ocupação de bem público por particular equipara-se à mera detenção.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória e de indenização por benfeitorias. Tal é o entendimento sedimentado na Súmula 619 do STJ:

(...)

Assim, inadmitindo-se a ocupação de bem público por particular como posse, não há que se falar sobre a data do início do esbulho, bem como sobre a classificação em posse nova ou posse velha, razão pela qual verificada a natureza de logradouro público da área, evidente o risco de dano irreparável à coletividade com a continuidade da ocupação, que obstrui projeto de mobilidade urbana e compromete o uso comum do povo e configura infração urbanística, razão pela qual a concessão do pedido liminar é medida que se impõe.

(...)”

O agravante, inconformado, interpõe o presente Agravo de Instrumento, alegando que cumpre a função social da propriedade, que tem direito à moradia digna, que apesar de existir projeto municipal, este foi

elaborado há mais de três décadas e nunca foi implementado, que jamais haverá uma rua naquele local, porque não conduz a lugar algum.

Em agravo de instrumento, a análise limita-se ao acerto/desacerto da decisão agravada.

Com base nesta premissa, verifica-se que os documentos juntados com a inicial demonstram que se trata de área pública, e, portanto, prevalece a supremacia do interesse público, bem como não é possível o exercício da posse de área pública por particulares, caracterizando-se, a permanência em área pública, como mera detenção.

Desta forma, não há como se acolher

a tese recursal de que o Município tem que comprovar a viabilidade de se implementar projeto no local, com abertura de rua.

Destaca-se que, em se tratando de área pública, a passagem do tempo não cria direito, nem consolida a ocupação ilícita, sendo evidente que o agravante sabia, ou deveria saber, desde o início, que não podia ocupar o terreno, até porque, o interesse público prevalece em toda e qualquer ocupação de bem público por particular, não induzindo posse os atos de mera tolerância por parte do Poder Público.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO – BEM PÚBLICO – POSSE DO MUNICÍPIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de pedido de reintegração de posse de bem público, a posse anterior decorre do próprio domínio (posse jurídica) e dispensa maiores inquisições acerca da anterioridade e o tempo de posse. 2 . Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10212249120238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – LIMINAR – POSSE NOVA E POSSE VELHA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória. 2 . Dentro desse contexto, irrelevante, para efeitos de liminar em ação reintegratória de bem público, ser posse nova (menos de ano e dia) ou posse velha (mais de ano e dia). 3. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

(TJ-MT - AI: 10230095920218110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023)

Desta forma, em se tratando de ação de reintegração de posse de bem público, a alegada função social dada à fração de terreno, objeto da demanda, não constitui argumento válido para manutenção de ocupação irregular de bem público.

A função social é questão válida para decisão de conflitos atinentes à posse quando o litígio é entre particulares, não quando se trata de bem público, mesmo porque o bem público é indisponível.

No caso, foi demonstrado tratar-se de imóvel público, razão pela qual a ocupação do bem deve ser considerada clandestina e precária e, comprovado que o agravante foi notificado e se manteve na área ocupada, caracterizou-se o esbulho.

Portanto, mostra-se acertada a decisão agravada.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025